Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-92.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009089-92.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA - CPF: 683.366.670-91 (RECORRENTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), REJANE MARISTELA BENDER - CPF: 574.283.360-15 (RECORRENTE), GUILHERME DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 522.805.368-97 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009089-92.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Pagseguro Internet Ltda

Parte Recorrida(s):
Tiago Stefanello Nogueira, Rejane Maristela Bender e Guilherme dos Santos Queiroz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 à 16/06/2023

Ordem na pauta:
210

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE – PAGAMENTO FEITO PELOS AUTORES SOB ORIENTAÇÃO DE FALSO FUNCIONÁRIO - BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, reconheceu que houve falha na prestação dos serviços fornecidos, determinando a restituição da quantia de R$ 19.465,60 aos autores, em decorrência de fraude perpetrada por terceiro.

2.

A empresa recorrente pretende a reforma do julgado, ao argumento de que não restou comprovado nos autos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, o que exclui a sua responsabilidade. Alega ainda ausência de culpa e nexo de causalidade, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega que realizou o pagamento de um boleto encaminhado pelo demandado Guilherme, no valor de R$ 19.465,60, atinente à aquisição de 3 (três) cabines no Cruzeiro “Navio Zezé de Camargo e Luciano”.

4.

Aduz que o Sr. Guilherme informou ser representante da empresa R3 Turismo, responsável pela venda dos ingressos para o aludido cruzeiro, com quem iniciou a negociação para aquisição. Todas as informações acerca do evento, notadamente sobre acomodações, eventos, valores, pagamentos e demais dados necessários foram repassados por ela.

5.

Em razão disso, realizaram o pagamento do boleto enviado na data de 26/05/2021 e aguardaram o envio dos contratos. Todavia, como isso não ocorreu, em 31/05/2021, indagaram novamente acerca da concretização da negociação, oportunidade em que foram comunicados que estava pendente de pagamento as taxas de embarque.

6.

Suspeitando da referido conduta, entraram em contato com a empresa R3 Turismo, quando foram informados que a mesma não havia participado de qualquer negociação e que a referida pessoa não trabalhava no local.

7.

Na sequência, tão logo tomaram conhecimento de que haviam sido vítimas de golpe, iniciam contato com a empresa recorrente a fim de solicitar a devolução do valor pago, todavia, sem obter qualquer êxito.

8.

Dos autos se vê que os demandantes firmaram contrato de aquisição de três pacotes para o Cruzeiro “Navio Zezé de Camargo e Luciano”, com terceiro, que acreditavam se tratar de funcionária da empresa responsável pela comercialização dos ingressos.

9.

Desse modo, é incontroverso que os recorridos, de boa fé, acreditaram que o documento enviado para pagamento era idôneo, posto que fora enviado por suposto preposto da demandada, e esse foi um dos subterfúgios que os levaram a ser enganados e consequentemente lesados, pagando boleto que não refletia a situação narrada.

10.

Ademais, também restou incontroverso que o aludido boleto foi gerado e pago dentro da plataforma do demandado, que o fraudador era seu cliente e em sua plataforma digital emitiu o boleto de cobrança, e que, como afirma o próprio demandado, após as reclamações administrativas realizadas pelos demandantes, verificou-se que o dinheiro já havia sido transferido para outra conta bancária.

11.

Diga-se, por oportuno, que a empresa recorrente, enquanto instituição intermediadora de pagamentos, assim como as financeiras, tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

12.

Portanto, tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio comercial da plataforma digital, ora recorrente, para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como o beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aqueles suportaram.

13.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

14.

No mais, apesar das alegações de que recorrida não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe a empresa ré garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

15.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas das empresas que enviam os boletos de quitação via e-mail, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

16.

Desse modo, a determinação, pelo juízo de origem, de devolução da quantia paga indevidamente pelos autores é medida que se impõe, em razão dos aspectos acima delineados.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023